Tribunal: TJDFT
Processo: 0721166-54.2023.8.07.0007
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0721166-54.2023.8.07.0007 APELANTE: JEFFERSON VALDIVINO RABELO ARISTOTELES APELADO: LIBERTA GESTAO DE ATIVOS E ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA DESPACHO O apelante-autor não efetua o preparo do recurso e pede a gratuidade de justiça. Examinados os autos, constata-se que, facultada pelo MM. Juiz a comprovação da alegada hipossuficiência financeira (id. 64170114), o apelante-autor optou por recolher as custas iniciais, ato incompatível com a declarada insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais. Em seguida, diante do recolhimento das custas, o MM. Juiz indeferiu a gratuidade de justiça à parte autora (id. 64170119) e, da respectiva decisão, não foi interposto o recurso cabível, art. 101, caput, do CPC. Desse modo, a questão está preclusa no processo. Isso posto, ao apelante-autor para recolher o preparo do recurso, em dobro, no prazo de cinco dias, sob pena de não conhecimento, por deserção. Brasília - DF, 24 de setembro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora